Tribunal: TJBA
Processo: 8039925-75.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8039925-75.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: FERNANDO FONSECA GOES JUNIOR e outros Advogado(s): VERONILSON FIRMO GALDINO JUNIOR IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO SEGURO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES DE RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. VEÍCULO COM RESTRIÇÃO DE FURTO/ROUBO, PLACA E COR ADULTERADAS. SUSPEITA DE UTILIZAÇÃO EM HOMICÍDIO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE INTERFERÊNCIA NA INSTRUÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INVIABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por VERONILSON FIRMO GALDINO JUNIOR (OAB/BA nº 41.184), em favor de FERNANDO FONSECA GOES JUNIOR, tendo apontado como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO SEGURO/BA, nos autos do processo n° 8007254-75.2025.8.05.0201, em face da decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva em favor paciente. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta, condições pessoais favoráveis do paciente e possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares. 2. Conforme se extrai do auto de prisão em flagrante e dos demais elementos constantes dos autos, o paciente foi preso, sob suspeita da prática dos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, por ter sido surpreendido em frente à sua residência, na posse de um veículo VW/T-Cross com restrição de furto/roubo, ostentando placa divergente da original e com a cor adulterada, havendo, ainda, indícios de que o referido automóvel teria sido utilizado na execução de um homicídio ocorrido em 05 de julho de 2025, na mesma comarca. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, notadamente quanto à presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e à suficiência ou não das medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A decisão impugnada apresenta fundamentação concreta, extraída dos autos, que evidenciam prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, consubstanciados na apreensão do veículo com sinais identificadores adulterados, na divergência entre a placa ostentada e os dados do chassi, no laudo de vistoria, nos materiais utilizados na adulteração e na confissão parcial do paciente quanto à posse direta do automóvel. 5. A gravidade concreta da conduta transcende os crimes patrimoniais, diante dos indícios de que o veículo teria sido utilizado na prática de homicídio, o que demonstra periculosidade acentuada do agente e risco de reiteração delitiva, revelando possível inserção em contexto criminoso mais amplo. 6. O periculum libertatis também se manifesta pela conveniência da instrução criminal, já que a versão defensiva do paciente demanda apuração mais aprofundada, com risco de interferência na coleta de provas, ocultação de elementos e possível combinação de versões com terceiros ainda não identificados. 7. A via estreita do habeas corpus não comporta análise aprofundada de provas, sendo inviável, no presente momento, aferir a veracidade da alegação de que o paciente teria atuado apenas como prestador de serviço na pintura do veículo. 8. A presença de primariedade, residência fixa e atividade lícita não impede, por si só, a decretação da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais. 9. As medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) revelam-se insuficientes e inadequadas diante da gravidade concreta dos fatos, da natureza dos crimes e da suspeita de envolvimento do veículo na execução de crime doloso contra a vida. 10. A prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, não se tratando de decisão baseada em gravidade abstrata ou fórmulas genéricas, mas em elementos objetivos e individualizados do caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Ordem denegada. Tese de julgamento: A prisão preventiva é cabível quando há prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, conforme art. 312 do CPP. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela posse de veículo com restrição de furto/roubo, adulteração de sinais identificadores e suspeita de uso no cometimento de homicídio, justifica a manutenção da prisão preventiva. A presença de condições subjetivas favoráveis não impede, por si só, a decretação da prisão cautelar, quando demonstrada a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva ou interferência na instrução. A decisão que decreta a prisão preventiva é válida quando fundamentada em elementos concretos dos autos, não se exigindo prova cabal da autoria, mas sim indícios suficientes. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas quando ineficazes para neutralizar os riscos à ordem pública e ao regular andamento das investigações. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 310, II; 312; 313, I; 319. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8039925-75.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante VERONILSON FIRMO GALDINO JUNIOR (OAB/BA nº 41.184), e paciente FERNANDO FONSECA GOES JUNIOR, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo de Direito da 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO SEGURO/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 15.10